Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723967-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FABIANA PEREIRA DA SILVA DESPACHO À agravante, em cinco dias, pela derradeira vez, sobre a tentativa infrutífera de intimação da agravada. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora